Tribunal: STF
Processo: RE 1128999
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “FGTS. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PERMANENTES E ORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BURLA A REGRA DE ADMISSÃO DE SERVIDOR POR CONCURSO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA E DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. 
    1. É assente na jurisprudência do STF que a regra é a admissão de servidor público mediante concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da CF, permitindo-se duas exceções: os cargos em comissão referidos na parte final do inciso II do art. 37 e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei, conforme o inciso IX do art. 37 (ADI 3.210). Nessa última hipótese, a Constituição estabelece as condições que devem ser atendidas: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional.
    2. Também é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação de pessoal para saúde, educação, assistência jurídica e serviços técnicos não se enquadra na hipótese constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, que autorizaria a admissão por meio de processo seletivo simplificado, com a dispensa de concurso público (ADI 3.116, ADI 2.987, ADI 1.500).
    3. A Lei Municipal prevê a contratação de servidores para o exercício de funções burocráticas permanentes e ordinárias da administração pública, típicas dos cargos e empregos públicos, nas áreas de educação, saúde e administração.
    4. A descaracterização da contratação temporária configura burla a regra de admissão do servidor mediante concurso público, também violando o inciso II e o § 2º do art. 37 da CF.
    5. O cerne da questão não diz respeito à natureza do vínculo, se administrativo ou trabalhista, mas sim aos direitos fundamentais do respeito à dignidade humana e dos valores sociais do trabalho, consagrados pelo art. 1º da Constituição.
    6. Aplica-se, em relação ao FGTS, o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001, que reconhece o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato tenha sido declarado nulo, nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF, quando mantido o direito ao salário. Precedentes do STF e do STJ.
    7. A constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 foi reconhecida pelo Pleno do STF, no RE nº 596.478/RR, em regime de repercussão geral, e na ADI 3.127.
    8. Conquanto a invalidade da contratação temporária não tenha sido reconhecida em causa instaurada entre o Poder Público Municipal e seus servidores, a fiscalização do trabalho está investida do poder de polícia inerente à administração pública, conferido nos termos do art. 23 da Lei nº 8.036/1990, que lhe atribui a competência para verificar a observância do cumprimento da legislação do FGTS, por parte de empregadores ou tomadores de serviços, inclusive na situação prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
    9. Entender em sentido contrário implicaria limitar a fiscalização trabalhista a verificar o cumprimento das normas de proteção ao trabalho apenas dos contratos regulares, obrigando o trabalhador contratado de forma irregular a recorrer ao Judiciário para fazer valer os seus direitos, situação que representa uma autêntica negação do Estado de Direito”.
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos.
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação dos arts. 2º; 5º, inc. LV; 37, inc. IX e 97, caput, da Constituição Federal, em razão da rejeição da ação por si ajuizada, com o fito de obter a declaração da incompetência da fiscalização do MTE, para a declaração de nulidade dos contratos temporários, com o consequente reconhecimento da legitimidade de contratação pelo Município de funcionários temporários. 
    Admitido o apelo, subiram os autos ao STF, tendo sido proferida decisão, pelo então relator, Ministro Luiz Fux, determinando sua devolução, à origem, para aplicação do quanto decidido, em repercussão geral, na apreciação dos temas nºs 191, 308 e 916.
    Posteriormente, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão atacado em conformidade com a decisão aqui proferida, na apreciação do tema nº 191; contudo, por força de agravo, tal decisão foi reconsiderada, para assentar a inadmissibilidade do apelo, a que se seguiu a interposição de novo recurso de agravo, subindo os autos ao STF.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ. 
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    Anoto, inicialmente, que o agravante teria feito alusão à eventual violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal. 
    Mas, o certo é que não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie e, além disso, a eventual constatação dessa ofensa não prescindiria da análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação utilizada na fundamentação do decisum, o que é inviável, em sede extraordinária. Nesse sentido:
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).  
    (...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 593.676-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/8/12). 
    Já no que concerne à alegada violação à norma do art. 5º, inc. LIV, da Magna Carta, tem-se que esta Suprema Corte já reconheceu não se tratar de tema dotado de repercussão geral, no julgamento do ARE nº 748.371-RG, cuja ementa assim dispõe:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (Tribunal Pleno, Rel. Min.  Gilmar Mendes, DJe de 1/8/13).
    Quanto ao mais, tem-se que o acórdão regional atacado encontra-se em harmonia com a firme posição assumida por esta Suprema Corte, a respeito do tema, quando da apreciação do tema nº 191, da repercussão geral.
    E o enquadramento deste feito, à tese então firmada, não depende da prolação de decisão judicial prévia, a reconhecer a nulidade do contrato de trabalho em questão. 
    Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do aludido julgado:
    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE nº 596.478, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 1/3/13).
    Constata-se, assim, que referido julgado não assentou a necessidade de decisão judicial, para reconhecer o direito ao recebimento do FGTS, destacando-se, do acórdão proferido quando da apreciação dos embargos de declaração, que se seguiram, o seguinte trecho:
    1. A decisão embargada está em consonância com o que foi decidido pelo Pleno da Corte, que, após reconhecida a repercussão geral da matéria, julgando o mérito, consolidou o entendimento de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não ofende a Constituição Federal e possui natureza declaratória de direitos(...) (Tribunal, Pleno, de minha relatoria, DJe de 5/11/14).
    Forçoso reconhecer, destarte, que a decisão regional atacada harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, a respeito do tema, a não merecer reparos.
    Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes: ARE nº 1.145.085/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/8/18, que atacava acórdão idêntico ao proferido nestes autos e RE nº 968.848/SC, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/5/16, proferido em processo originado no mesmo município, ora recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente